Tribunal: STF
Processo: ARE 1122975
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 64.558/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO: PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Em sessão virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Nielzer de Oliveira Sudre:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 47).
    Esse acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 17.8.2020.
    2. Em 17.8.2020, Nielzer de Oliveira Sudre protocolizou petição pela qual pede o sobrestamento deste recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.221.330 (fl. 10, e-doc. 48).
    3. Nielzer de Oliveira Sudre alega que “o Plenário desta Corte, naquele julgado repetitivo (RE 1.221.330/SP), deixou de enfrentar ponto de extrema importância ao caso, qual seja, a análise de eventual modulação dos efeitos de referida decisão” (fl. 1, e-doc. 48).
    Salienta que “a análise desta questão (necessidade da regulamentação local ser posterior tanto à EC 33/2001 quanto à LC 114/2002) à época (Tema 171) se torna incontroversa (ainda que tenha ocorrido sem o debate necessário – nos moldes do voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes) quando se verifica a legislação paranaense (local de um daqueles paradigmas – RE 439.796/PR), que havia alterado seu Regulamento do ICMS após a EC 33/2001, porém anterior à LC 114/2002” (fls. 6-7, e-doc. 48). 
    Pede o “sobrestamento deste feito até o final julgamento (trânsito em julgado) do RE 1.221.330/SP, que muito provavelmente terá seus efeitos modulados” (fl. 10, e-doc. 48).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Nielzer de Oliveira Sudre não interpôs o recurso adequado à espécie e o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pelo qual negado provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, transitou em julgado em 25.8.2020, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal neste recurso.
    É juridicamente impossível suspender processo findo para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.221.330, sob pena de contrariedade à eficácia da coisa julgada. Assim, por exemplo:
    “Incabível a apresentação de 'petição inominada incidental' que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo recursal. Não há se falar em direito de petição, tendo em vista ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada em acórdão já transitado em julgado. Esgotada a jurisdição da Suprema Corte no presente feito” (AI n. 522.066-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguído pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes” (AI n. 334.292-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.2.2006). 
    Com o julgamento e a publicação do agravo regimental encerrou-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a deferir quanto ao requerido na Petição/STF n. 64.558/2020.
    5. Pelo exposto, transitado em julgado o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, indefiro o pedido de sobrestamento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal para certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido neste recurso e proceder à baixa dos autos à origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora